Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o ente devedor, DISTRITO FEDERAL, formulou pedido de suspensão do presente precatório (IDs 15499185, 15499186 e 15499187) até a decisão do Juízo Fazendário acerca da retificação da requisição (ID 9920942). Assim, DEFIRO o aludido pedido, suspendendo os autos até a comunicação do Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto